Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CONSORTES. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do bem comum – an debeatur - é certa quanto à sua existência desde que foi definida a existência de quinhão para cada um dos cônjuges (direito de propriedade) e que o ex-consorte privado da coisa manifestou inequivocamente a sua oposição, sob pena de incorrer na vedação ao enriquecimento sem causa.

2. A ação de arbitramento visa a definir o quantum debeatur, ou seja, a liquidez do débito, momento a partir do qual incidirão os juros de mora e a correção monetária.

3. O reconhecimento parcial do pedido enseja a condenação daquele que reconheceu ao pagamento proporcional ao reconhecimento (CPC, art. 90). Ocorre que, quando estiver demonstrado que o reconhecedor do pedido também deu causa ao ajuizamento da ação, impõe-se reconhecer o seu dever de arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e provido.